Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS, AJUIZADA POR IZOLDA OLIVEIRA EM FACE DE AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE EM AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. ACORDO HOMOLOGADO NA ADPF 1236. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de ressarcimento de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário cumulada com repetição do indébito em dobro e danos morais, a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Fatos relevantes. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados por associação, sem autorização e mediante fraude, totalizando R$ 455,22, e requereu: (a) declaração de inexistência de relação jurídica; (b) repetição em dobro do indébito; (c) indenização por danos morais.
3. Sentença. O juízo a quo entendeu que, diante do acordo homologado pelo STF na ADPF 1236 e das medidas administrativas para ressarcimento, não subsistiria interesse processual.
4. Apelação. A autora pede a cassação da sentença, reconhecendo-se o seu interesse processual, para determinar o prosseguimento regular do feito. Caso se entenda pela apreciação direta do mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se subsiste, mesmo diante do acordo administrativo homologado na ADPF 1236, interesse de agir para ação judicial contra associação, a qual, mediante suposta fraude, teria realizado descontos indevidos de contribuição associativa na aposentadoria da autora paga pelo INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ADPF 1236 trata-se de ação proposta pela Presidência da República para resolver a questão sobre os descontos fraudulentos em benefícios previdenciários pagos pelo INSS. 6.1. A decisão homologatória do acordo celebrado entre a União, INSS, MPF, DPU e OAB, proferida pelo Relator Min. Dias Toffoli, estabeleceu os parâmetros para a devolução dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas, prevendo o ressarcimento integral diretamente na folha de pagamento. Porém, consignou a possibilidade de não adesão do beneficiário ao acordo, bem como preservou o direito de ajuizar ação contra associação envolvida na fraude, não havendo óbice à apreciação judicial.
7. O art. 17 do CPC dispõe ser necessário ter interesse processual para postular em juízo, o que reside no fato de ser o processo o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado (necessidade), podendo propiciar, em tese, algum proveito ao demandante (utilidade), devendo a parte, ainda, escolher a via processual adequada aos fins que almeja (adequação).
8. A requerente informa não ter aderido ao acordo administrativo e busca reparação civil cumulativa (danos morais e repetição em dobro), distinta do ressarcimento previsto na esfera administrativa. 8.1. Está demonstrada a necessidade de a autora vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a condenação em reparação civil, cabendo ao Judiciário resolver a controvérsia. 8.2. Como cediço, o exercício do direito de ação independe de esgotamento prévio da via administrativa, conforme consagrado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição.
9. Precedente: “Consoante princípio da inafastabilidade de jurisdição, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, de forma que não se exige para postular um direito constitucionalmente assegurado prévio requerimento administrativo ou o esgotamento da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF), salvo em casos excepcionalíssimos, o que não se verifica no caso. Presente, portanto, o interesse de agir, porquanto o provimento jurisdicional pretendido revela-se útil e adequado à solução do conflito de interesses apresentado, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação. Preliminar rejeitada.” (0807798-22.2024.8.07.0016, Relator(a): Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJe: 25/06/2025).
10. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC. A causa não está madura para julgamento, tendo em vista eventual dilação probatória envolvendo a controvérsia sobre a existência ou não da relação jurídica entre as partes, cuja necessidade deverá ser avaliada pelo juízo de origem considerando as peculiaridades do caso concreto.
11. Sem condenação em honorários tendo em vista a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular processamento.
Tese de julgamento: “1. O exercício do direito de ação independe de esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. A homologação do acordo na ADPF 1236 não afasta o interesse de agir em ações contra associações que realizaram descontos indevidos.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV. CPC, art. 17, 485, VI, 1.013, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715502-44.2025.8.07.0016, Relator(a): Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe: 10/09/2025; 0742419-19.2023.8.07.0001, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 24/07/2025; 0807798-22.2024.8.07.0016, Relator(a): Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJe: 25/06/2025; 0812304-41.2024.8.07.0016, Relator(a): Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe: 29/05/2025.